Tribunal: TJES
Processo: 0002087-42.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002087-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002087-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Verifico, ao analisar os depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, que o agente foi incapaz de apresentar justificativa verossímil no que diz respeito à posse do bem, razão pela qual constato que inexistem motivos para o acolhimento do pedido da defesa, uma vez que o ora apelante encontrava-se na posse do veículo roubado sem nenhum tipo de documentação e prova da aquisição originária.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002087-42.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Joaber de Freitas Santana
em razão da sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
condenando-o a uma pena de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer o réu, somente, a
absolvição
.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia:

“No dia 21 de agosto de 2021, por volta das 22:30, na Av. São Paulo, Marcilio de Noronha, nesta cidade, os denunciados conduziam, em proveito próprio, motocicleta Honda Broz, 125 CC, de cor vermelha, Placa MSX 1122, com restrição de furto/roubo, que sabiam ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento na Avenida São Paulo, no bairro Marcílio de Noronha, avistaram os denunciados que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga.

Ato contínuo, em alta velocidade, sem obedecer a ordem de parada, continuaram na via em alta velocidade, efetuando manobras de forma a expor os demais usuários da via em perigo de dano (físico e material). Em determinado momento, o condutor se desequilibrou ao encostar o pneu dianteiro do veículo na calçada (meio-fio), colidindo na lateral da viatura e vindo ao chão.

Nesse momento, foi possível realizar a abordagem aos denunciados e identifica-los. Ao realizarem a verificação do veículo, constataram que se tratava de motocicleta com restrição de furto/roubo, registrado no boletim n.° 45683622, no dia 19/08/202 1, pela pessoa de Rafael da Silva Ricardo.

A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo Boletim Unificado de n° 45695003, noticiando os fatos, pelo Boletim Unificado de n° 45683622, referente ao roubo da motocicleta apreendida, Auto de Apreensão n° 404.3.24798/2021, Auto de Restituição n.° 404.5.11947/2021 além das declarações e dos demais documentos constantes nos autos.”

Assim, quanto ao pleito
absolutório
,
sem razão a defesa
.

Verifico que
materialidade
e
autoria
do crime restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (folhas 05/12), auto de apreensão (folha 25), auto de avaliação (folha 26), boletins unificados (folhas 30/36 e 37/39), auto de depósito de veículo (folhas 57/58), relatório de inquérito policial (folhas 64/70), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação
.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 23), afirmou o seguinte :

[...] QUE já foi preso antes e que responde processo criminal em liberdade atualmente [...] QUE a respeito dos fatos noticiados no BU n. 4569500312021, alega que estava de carona na motocicleta pilotada pelo MAYEWS quando caíram após uma colisão com uma viatura da polícia militar; QUE estava de carona, e que antes da prisão estava na pracinha com o MAYEWS quando pegaram o veículo emprestado de "um cara lá na pracinha pra nós dar um rolê" e que não tem contato telefônico, não tem endereço e nem o nome completo de quem emprestou a motocicleta para os conduzidos; [...] QUE alega que também não sabia o veículo era produto de crime. [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), porém, Joaber manteve sua narrativa dos fatos, afirmando o seguinte:

[...] que no dia dos fatos, o interrogando estava na pracinha com dois amigos que um deles estava com a moto; que pediram a moto emprestada ao amigo, que a princípio negou; que insistiram no pedido e o amigo lhes pediu uma quantia em troca, R$ 25,00 ou R$ 30,00; que o interrogando pediu para Mayews levá-lo em casa para buscar um dinheiro, quando foram abordados pela polícia; que os policiais deram voz de abordagem; que o interrogando e Mayews não tinham carteira e a moto não era deles, pelo que decidiram seguir [...] que os policiais constataram que a motocicleta era roubada; que não sabiam que a motocicleta era roubada; que o indivíduo que emprestou a motocicleta se chama Marlon; que não sabe se Marlon tem uma oficina ou se trabalha em oficina; que conhecia Marlon apenas de vista [...]

Os policiais militares envolvidos na abordagem, por outro lado, apresentaram versões consentâneas entre si e que corroboram para a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Vitor Alves da Silva, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento quando visualizaram uma motocicleta passando; que os indivíduos trajavam roupa de frio e demonstraram atitude suspeita quando passaram pela viatura, olhando para trás; que deram ordem de parada aos indivíduos; que em um primeiro momento eles pararam; que o depoente desembarcou da viatura e pediu para que os indivíduos aguardassem a identificação de praxe; que neste momento o condutor acelerou a motocicleta; que o depoente retornou a viatura e prosseguiram em acompanhamento a motocicleta; que mais a frente os indivíduos perderam o controle e caíram com a motocicleta, pelo que foram abordados; que constataram que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo; que alcançaram os indivíduos a 700 m de distância do local inicial; que o condutor bateu no meio-fio, perdeu o controle e caiu ao solo com a motocicleta [...]

Ademais, importante destacar, também, o depoimento do PM Daniel Diogo do Nascimento de Jesus, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta; que os indivíduos disfarçaram, pelo que lhes deram voz de abordagem; que então os indivíduos se evadiram e foi iniciado o acompanhamento aos mesmos; que conseguiram deter os indivíduos; que a moto que eles conduziam possuía restrição de furto/roubo; que no momento da fuga, o condutor empreendeu alta velocidade e realizou manobras perigosas; que os indivíduos caíram da moto, pelo que conseguiram efetuar a abordagem; que não se recorda o que os indivíduos disseram sobre a motocicleta; que não conhecia os indivíduos anteriormente aos fatos [...]

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública.

Ademais, deve-se destacar o depoimento da vítima do roubo do objeto receptado, Rafael da Silva Ricardo, que, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que o depoente fazia entrega para um aplicativo, e esperava um lanche ficar pronto na lanchonete, quando foi assaltado por dois rapazes em uma moto; que tudo foi muito rápido; que estava muito escuro; que não consegue identificar os rapazes, pois estavam de capacete; que recuperou a motocicleta três dias depois, após receber uma ligação da polícia; que o assalto ocorreu em São Francisco, Cariacica/ES [...]

Além disso, é imprescindível destacar que o apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse da motocicleta. Nesse sentido, restou consagrado na jurisprudência a obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime de justificar, mediante prova, a natureza dessa posse.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021) (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Verifico, então,
inexistirem motivos para o acolhimento do pleito absolutório.

Quanto à pena, embora não tenha havido insurgência, destaco não haver reparos a serem realizados de ofício, eis que fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.